Tribunal: TCU
Processo: 007.045/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1556/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relatados estes autos de representação, formulada pelo Ministério Público Federal, noticiando possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Quevedos - RS, relacionadas à aplicação dos recursos repassados àquele município, pelo então Ministério da Integração Nacional. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea 'a'; e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, mas considerá-la prejudicada, por perda de objeto, arquivando-a, dando-se ciência à representante, com o envio de cópia da instrução (peça 22), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.045/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 007.023/2018-9 (Solicitação) 1.2. Representante: Procuradoria Regional da República - 4a Região/RS - MPF/MPU (94.953.767/0001-89) 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Quevedos - RS 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.